Tribunal: TJDFT
Processo: 0767314-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA 10,5% NOS MOLDES DA LEI 13.954/2019 DEVIDA. SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO. UNIÃO FEDERAL. TEMA 1177 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE.

1. De acordo com o art. 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União Federal “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.

2. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, há de se reconhecer que se aplica ao Distrito Federal as alterações inauguradas pela Lei 13.954/19, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 10,5%, nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas.

3. A tese firmada no Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal diz respeito à contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais e não alcança os militares do Distrito Federal, que são mantidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal mantido pelo Tesouro Nacional, conforme disciplina a Lei n.o 10.633/2002. Precedentes: Acórdão 1614651, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1620267, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.